Tribunal: TCU
Processo: 018.497/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Miranda do Norte/MA, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola - PDDE-PDE/2010 e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. José Lourenço Bomfim Júnior, ex-Prefeito do Município de Miranda do Norte/MA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola (PDDE-PDE/2010) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE/2015), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Lourenço Bomfim Júnior (CPF XXX.471.283-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Lourenço Bomfim Júnior (CPF XXX.471.283-XX), relativas aos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola (PDDE-PDE), no exercício de 2010, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 107.000,00 30/12/2009 9.3. aplicar ao Sr. José Lourenço Bomfim Júnior (CPF XXX.471.283-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Lourenço Bomfim Júnior (CPF XXX.471.283-XX) quanto aos recursos referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2015, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.